Tribunal: TJSP
Processo: 0026478-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Paciente condenado ao cumprimento de pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Paciente condenado ao cumprimento de pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito pelo qual foi ele condenado, evidenciada pelo concurso de agentes e grave ameaça com simulacro de arma de fogo, além da sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas. Observando-se, por fim, inexistir notícias de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19 ou que ele integre grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026478-50.2020.8.26.0000,
da Comarca de Porto Feliz, em que é
impetrante/paciente EVERTON LUIS DE SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026478-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0026478-50.2020.8.26.0000
Comarca: Porto Feliz
Impetrante/paciente: EVERTON LUIS DE SOUSA SILVA
VOTO No 23.785
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea. Paciente condenado ao cumprimento de pena de 5
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em
liberdade. Pleito objetivando a revogação da segregação
cautelar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada
a manutenção da custódia preventiva do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do delito pelo qual foi ele condenado,
evidenciada pelo concurso de agentes e grave ameaça com
simulacro de arma de fogo, além da sua constatada
reiteração delitiva, sendo insuficiente a substituição por
medidas cautelares diversas. Observando-se, por fim,
inexistir notícias de que a unidade prisional onde se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas
para evitar a disseminação da COVID-19 ou que ele integre
grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EVERTON LUIS DE SOUSA
SILVA contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Cristina Paz
Neri Vignola, da 2a Vara Criminal do Foro da Comarca de Porto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026478-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Feliz, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente prolação da sentença que
vedou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo
sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em
síntese, a ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação concreta, salientando inexistir condenação
transitada em julgado, e não haver provas de que tenha cometido
a infração do art. 157, § 2°, II do Código Penal. Ademais, alega
correr o risco de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária
onde se encontra cautelarmente custodiado, razão pela qual deve
ser observada a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e a posterior confirmação, para que seja revogada
sua prisão preventiva ou, ao menos, substituída por medidas
cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls. 06/07).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 11/37) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 39/46).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 25/26) que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026478-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
08 de agosto de 2019, o paciente foi preso em flagrante,
sobrevindo, em 31 de julho p.p. (fls. 30/32), sentença que o
condenou à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo
157, § 2°, II, do Código Penal, por subtrair, em concurso de
agentes com outro indivíduo não identificado, para proveito
comum, R$ 77,00 em espécie e um aparelho de telefonia celular,
pertencente ao frentista Ednilson Roberto Alves Rodrigues,
mediante grave ameaça, exercida com simulação de emprego de
arma de fogo.
O Juízo a quo vedou ao paciente o direito
de recorrer em liberdade, mantendo sua custódia cautelar, tendo
a defesa interposto apelação, sendo remetido ao Tribunal de
Justiça em 25.09.2020, aguardando pelo julgamento.
Em
consulta
ao
sistema
INTINFO,
verificou-se que o paciente tem uma condenação definitiva por
tráfico de drogas, além de outros dois feitos em andamento, um
por roubo qualificado e outro por tráfico de drogas.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da sua
custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública,
levando em conta a gravidade concreta do delito pelo qual foi ele
condenado, evidenciada pelo concurso de agentes e uso de
grave ameaça com simulacro de arma de fogo, além da
constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente, in casu, a
substituição por medidas cautelares diversas.
No concernente à situação excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026478-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio
da Recomendação no 62/2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese
de prisão domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da segregação cautelar, com base
exclusivamente na aludida recomendação, haja vista não ter
restado comprovado, pela documentação acostada aos autos,
estar o paciente inserido em grupos de risco ou que a unidade
prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator